Tribunal: TJES
Processo: 5005645-53.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005645-53.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLI SOUZA GOTTARDO GAEDE e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE COPROPRIETÁRIOS NA FASE DE CONSTRIÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, no qual se manteve a validade da penhora, da Certidão de Dívida Ativa e o indeferimento de prova pericial contábil, com pedido de reconhecimento de omissões e atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à nulidade da penhora por ausência de intimação de coproprietários; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação administrativa prévia; (iii) determinar se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa expressamente a validade da penhora sobre fração ideal de bem indivisível e afirma que a intimação dos coproprietários é exigida apenas na fase de expropriação, não sendo requisito para a constrição judicial.

O julgado reconhece que a Certidão de Dívida Ativa decorre de decisão do Tribunal de Contas, a qual possui eficácia de título executivo extrajudicial, tornando desnecessária a instauração de procedimento administrativo complementar ou nova notificação do devedor.

A decisão afasta a alegação de nulidade da CDA ao consignar que eventual descumprimento de orientação administrativa interna não compromete a exigibilidade do crédito, pois o contraditório e a ampla defesa já foram assegurados no âmbito do Tribunal de Contas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada por outros meios processuais adequados. 2. Os embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 71, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
DANIELLI SOUZA GOTTARDO GAEDE E OUTRAS

c
ontra o
acórdão
de ID
n.
16184656
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade,
n
egou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes

Em suas razões (ID n. 16934468),
o
embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a nulidade da penhora por ausência de intimação de coproprietários sob a ótica do litisconsórcio passivo necessário, afastando-se de jurisprudência do STJ;
(II)
houve omissão quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), uma vez que o processo administrativo de sua constituição determinava nova intimação do devedor antes da inscrição, o que não foi cumprido, violando o devido processo legal;
(III)
a decisão foi omissa em relação ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, considerada essencial para aferir o excesso de execução e a real dimensão do débito.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e o expresso prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no evento ID n. 19109242, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a decisão que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Sustentam as embargantes que o
acórdão
não teria enfrentado, de forma adequada, a tese de nulidade da penhora em razão da ausência de intimação dos coproprietários.

Todavia, não lhes assiste razão.

O acórdão foi expresso ao analisar a questão, estabelecendo distinção entre os requisitos da penhora e aqueles atinentes à fase de alienação judicial. Assentou-se que a constrição sobre fração ideal de bem indivisível é válida independentemente da intimação dos coproprietários, sendo esta exigida apenas no momento da expropriação, para resguardar direitos de preferência e participação no produto da venda. Nesse sentido, consignou o voto:

"A penhora que recai sobre a fração ideal de um bem indivisível pertencente ao executado é ato perfeitamente válido, independentemente da intimação dos demais coproprietários que não integram o polo passivo da execução.
[...] A alegação de nulidade, no atual estágio processual, mostra-se prematura. A ausência de intimação neste momento não acarreta a invalidade da constrição, devendo tal providência ser observada pelo juízo de origem caso o processo avance para a fase expropriatória."

No que se refere à segunda alegação, relativa à ausência de notificação administrativa prévia à inscrição do débito em dívida ativa, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão examinou de forma clara a validade da Certidão de Dívida Ativa, consignando que o crédito executado decorre de decisão do Tribunal de Contas, a qual possui eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 71, §3º, da Constituição Federal.

A partir dessa premissa, concluiu-se pela desnecessidade de instauração de procedimento administrativo complementar para constituição do crédito, afastando-se, por consequência, a relevância da alegada ausência de notificação prévia.

Nesse cenário, eventual descumprimento de orientação administrativa interna não possui aptidão para macular o título executivo, uma vez que a exigibilidade do débito decorre diretamente da decisão do Tribunal de Contas, no âmbito da qual já foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao indeferimento da prova pericial contábil, as embargantes afirmam que o julgado silenciou sobre a necessidade de apuração de valores complexos.

O
acórdão abordou a questão ao examinar a alegação de excesso de penhora, registrando que a prova apresentada consistia em avaliação unilateral, desprovida de força probante suficiente, e que a aferição adequada dependeria de avaliação oficial.

Além disso, consignou-se que eventual excesso pode ser discutido no curso da execução, por meio de mecanismos próprios, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Nessa perspectiva, o inconformismo manifestado traduz mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é simples irresignação com a solução conferida à controvérsia, circunstância que, por si só, não autoriza a reabertura do debate em sede integrativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.